Tribunal: TJDFT
Processo: 0735435-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735435-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Eduardo da Silveira Monteiro contra decisão (ID origem 165566983) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos de execução fiscal movida pelo Distrito Federal (processo n. 0703007-70.2022.8.07.0016), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 50539960), o agravante sustenta, em suma, que a execução fiscal de origem referir-se-ia a débitos de IPTU/TLP relativos aos imóveis identificados como “SRTV/N QD 701 BL P SL 3122”, “SRT/N QD 701 BL P SL 3123”, “SHC/S SQ 106 BL J AP 301” e “SCL/N QD 110 BL C LJ 50”. Diz que o Distrito Federal, ora agravado, “incluiu indevidamente o excipiente como devedor da obrigação tributária, ex-vi o teor da petição inicial Id 113206044 – ante a inafastável surpresa processual no âmbito Judicial, com vista a concretude do Lançamento Fiscal, visto que jamais fora questionado sobre a existência da dívida sobre cobrança, o que por si só constitui lesão a Princípios de Direito Fundamental insculpidos na Constituição Federal de 1988”. Assenta que “deixou de ser proprietário dos imóveis abaixo relacionados desde que os mesmos foram levados a leilão nos autos do processo no 0010208-15.2016.8.07.0001 (2016.01.1.039948-0), perante a 14a Vara Cível de Brasília-DF, após serem a arrematadas por sua ex-cônjuge, Sr.a Gisela Tostes Cruz de Castro Pessoa”. Pontua que “a ex-cônjuge do AGRAVANTE foi a adquirente originária do imóvel SCL/N QD 110 BL C LJ 50, à época ela não possuía CPF próprio e utilizou o CPF do Excipiente, conforme Escritura de Compra e Venda inserta no Pedido de Carta de Arrematação”. Assevera que “a ex-cônjuge e arrematante Sr.a Gisela Tostes Cruz de Castro Pessoa, não procedeu as devidas transferências dos imóveis perante o Governo do Distrito Federal – Secretaria de Finanças para efeito de pagamento de IPTU, TLP nem perante o Cartório de 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal”. Sublinha que "tem encontrado obstáculos para solução do problema, o magistrado atuante no processo dos leilões até o momento não decidiu sobre o seu pedido e, por sua vez o GDF, por meio de sua Secretaria de Estado de Economia, apesar de toda a documentação apresentada, inclusive carta de arrematação, informou que a decisão de transferência deverá ser oficiada pelo Juiz à Secretaria de Estado de Economia”. Pontua que "o Imóvel Apartamento 301, do Bloco J, da SQS 106, Asa Sul, Brasília – DF trata-se de bem de uso exclusivo para moradia de ex-cônjuge GISELA TOSTES CRUZ DE CASTRO PESSOA”. Conclui que “demonstrou como tem sido prejudicado com os inúmeros protestos, inscrições em Dívida Ativa, relativo à cobrança de IPTU/TLP, em período posterior à arrematação dos imóveis adquiridos em regular Leilão judicial”. Defende que a execução fiscal deveria ser movida contra sua ex-esposa. Expõe que, “o agravante, embora conste como proprietário dos imóveis objetos das incidências tributárias, há muito foi expropriado judicialmente em regulares leilões judiciais, cuja arrematante é a real proprietária, detentora da posse e demais atributos da propriedade, consoante sobeja documentação acostada aos autos” Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que acolhida a exceção de pré-executividade apresentada na origem. Preparo recolhido (ID 50555204). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a análise quanto ao suposto caráter indevido dos lançamentos tributários que constituem o objeto da execução fiscal de origem demanda estudo aprofundado dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Por outro lado, no que tange ao segundo requisito necessário para concessão da medida liminar, vale pontuar que o simples prosseguimento da execução fiscal de origem não tem o condão, a princípio, de resultar em perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante. Diante desse cenário, o indeferimento da medida liminar, ao menos neste momento, é medida impositiva. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a brevidade e profundidade necessárias quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora